Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, ALIMARDAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator